Tribunal: TJDFT
Processo: 0738542-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou pedido de suspensão do cumprimento de sentença e impugnação aos cálculos apresentados pela exequente. A controvérsia decorre da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito exequendo, conforme disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) se a pendência de ação rescisória e de ação direta de inconstitucionalidade justifica a suspensão do cumprimento de sentença; e (ii) se há ilegalidade na incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora até novembro de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso. 4. A ausência de determinação do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento dos processos que discutem a aplicação da taxa SELIC impede a suspensão do feito originário. 5. A Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelecem a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do crédito, compreendendo principal e juros moratórios até novembro de 2021, não havendo ilegalidade na metodologia adotada pela decisão agravada. 6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ não pode ser analisada na via recursal sem a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 2. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito exequendo, incluindo correção monetária e juros até novembro de 2021, encontra respaldo na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.435/RS; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; TJDFT, Acórdãos 1933905, 1757040, 1752692.